Tribunal: TJDFT
Processo: 0744548-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0744548-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DOUGLAS LUIZ UCHOA DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM PEDAGOGIA. EQUIVALÊNCIA COM O DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora não é somente a que pratica o ato, mas também aquela da qual emana o ato. 2. O diploma de formação pedagógica em Pedagogia se equivale ao de Licenciatura Plena, conforme os artigos 61, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 10 da Resolução n. 2/97 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. 3. É desarrazoado e desproporcional eliminar o candidato, se a Administração considerou o referido diploma válido em outra oportunidade. 4. Segurança concedida. Preliminar rejeitada. Agravo Interno prejudicado. Maioria. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/1996, 1o da Lei 12.016/2009, 41 da Lei 8.666/1993 e 25 da Lei 14.133/2021, insurgindo-se contra a concessão da segurança que permitiu ao recorrido tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades (Cargo 403), tendo em vista que ele não detém a qualificação acadêmica (nível de escolaridade) exigida no instrumento convocatório e na legislação de regência. Afirma que o edital exigia licenciatura em pedagogia em curso com 3.200 horas de carga horária, na forma do art. 10o da Resolução 02/2019 do CNE/CP1, e o impetrante apresentou diploma de "Formação Pedagógica em Pedagogia", com carga horária inferior à exigia no instrumento convocatório. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do item “b” do recurso especial, apontando ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, incisos I e II, todos da Constituição Federal. Aduz a presença de violação da independência entre os poderes, bem como aos princípios da legalidade e da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 61, inciso V, da Lei 9.394/1996. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe igual sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015